Tribunal: TJSP
Processo: 2134066-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisório a determinar a alienação judicial de todos os imóveis avaliados nos autos. Descabimento. Avaliação que englobou imóveis cuja penhora não se efetivou. Descabimento do leilão desses bens. Recurso parcialmente provido.